Tribunal: TJDFT
Processo: 0706079-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO CONFIGURADA. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO DA AUTORA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTES SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ART. 6o, XIV, DA LEI N. 7.713/88. NEOPLASIA MALIGNA. COMPROVAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. TERMO INICIAL DA ISENÇÃO. ART. 35, §4o, DO DECRETO No 9.580/2018.
1. É inepto o apelo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados da sentença, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação (princípio da dialeticidade).
1.1. Incumbe à parte recorrente expor as razões do inconformismo e estas, por questão de lógica, só podem referir-se ao contido na decisão vergastada. Ou seja, é imprescindível que sejam explanados os fundamentos de fato e de direito e o pedido de nova decisão.
1.2. Inexistindo relação entre os argumentos apresentados e a decisão impugnada, o não conhecimento do apelo do ente público é medida que se impõe.
2. À luz do Decreto no 9.580/2018, em seu art. 35, §4o, as isenções do imposto de renda e da contribuição previdenciária aplicam-se aos rendimentos recebidos a partir do mês da concessão da aposentadoria, da reforma ou da pensão, quando a doença for preexistente; do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta for contraída após a concessão da aposentadoria, da reforma ou da pensão; ou da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
2.1. No caso, do relatório médico verifica-se que a autora deu início ao acompanhamento médico em razão do diagnóstico de neoplasia maligna em 23/2/2023. Por consectário, esta deve ser a data inicial a fim de isenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária.
3. Apelação do Distrito Federal não conhecida. Apelação da autora desprovida.